Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Trata-se de apelação (Id 17120288, p. 1-21) interposta por Bradesco Saúde S.A. contra sentença (Id 17120285, p. 1-7) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela, n. 0715422-78.2019.8.07.0020, proposta em seu desfavor por Pablo Rique Silva Borges, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos, in verbis: III –DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para: a) condenar a ré a fornecer o medicamento SECUQUINUMABE (nome comercial Consentyx) para a autora, nos termos do relatório médico ID n. 48857989, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária já fixada; b) condenar a ré ao ressarcimento dos valores gastos com a aquisição da medicação, conforme notas de ID’s 48978429, 48978437 e 48978455, acrescidas de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso; c) condenar a ré ao pagamento da compensação por danos morais à autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. d) confirmar a decisão ID n. 48950123. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Em razões recursais (Id 17120288, p. 1-21), com preparo devidamente recolhido (Id 17120290, p. 1), o plano de saúde apelante sustenta a necessidade de reforma da r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. É o relatório. Decido. Segundo informa o próprio autor/apelado na petição inicial (Id 17119697, p. 2), o Plano Ambulatorial e Hospitalar (Plano de Saúde Coletivo) operado pela requerida/apelante, em que ele figura como usuário - Carteira de Identificação n. 858 194 900019 008 – em razão do vínculo empregatício com a PRH Produtos Cirúrgicos Médicos Hospitalares, também foi objeto da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela n. 0711252-97.2018.8.07.0020, que tramitou no juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Naquele feito, foi concedida a antecipação de tutela para a Bradesco Saúde S.A. fornecer o medicamento Humira/Adalimumabe para o agravado, o qual lhe foi prescrito pelo médico que o assiste. Contra esse pronunciamento, foi interposto o agravo de instrumento n. 0717248-39.2018.8.07.0000, distribuído para a c. 7a Turma Cível e para a relatoria da e. Des. Leila Arlanch. O recurso foi e julgado e se encontra definitivamente arquivado desde 7/3/2019, conforme consulta processual realizada nesta data no PJe. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, tendo em vista se tratar de fornecimento de remédio para o agravado pela recorrente como operadora do plano de saúde coletivo de que ele é usuário, reconheço a prevenção da e. 7a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 7a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Leila Arlanch, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.